Tribunal: TJPA
Processo: 0001815-93.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001815-93.2015.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIVALDO MONTEIRO NATIVIDADE, JOSIVALDO ESPINGULOS NATIVIDADE, ADONAI ESPINGULOS NATIVIDADE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA RATIFICAR UMA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
ABSOLUTÓRIO MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para absolver os recorrentes da imputação referente ao crime, em face da insuficiência do acervo probatório em comprovar a autoria do delito de maneira insofismável, mormente em razão da ausência de provas para demonstrar as respectivas participações no delito em apreço;

II –
Da
análise dos autos, verificou-se que não restou demonstrada, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de posse de arma de fogo, em face da fragilidade probatória, que não foi capaz de aferir, com segurança, a prática delitiva de maneira insofismável, uma vez que as evidências não permitiram notabilizar, com clareza solar, a autoria do delito em apreço, mormente pela prova oral produzida que não contribuiu para um juízo de certeza quanto aos protagonismos dos recorrentes;

III - Diante da dúvida, o postulado do
in dubio pro reo
é axioma inafastável do direito processual penal, sendo temerário não considerar a absolvição como única solução jurídica possível no caso concreto, pois uma interpretação diversa importaria em negação expressa do dogma constitucional da presunção de inocência, tendo-se em vista que o indício da prática do tipo do art. 12 da Lei 10.829/03 seria demasiado frágil, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença vergastada;

IV -
Na espécie, inobstante a lisura dos relatos dos policiais, pouco contribuíram para a elucidação da autoria, muito menos conseguiram individualizar a conduta de cada apelante, apesar do tipo ser de cunho formal. De outro modo, observou-se que os apelantes estariam na casa por conta da colheita de açaí, assertiva que restou ratificada nos autos. Com efeito, as
provas colhidas se mostraram duvidosas, não havendo elementos suficientes para afirmar, com convicção, a autoria delitiva, o que torna imperiosa a absolvição.

V -
D
esta forma,
data vênia
o parecer Ministerial, deve seguir inalterado o
decisum
atacado que absolveu os recorrentes
das acusações entabuladas no art. 12 da Lei 10.826/2003;

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, ____ de _____________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença que absolveu os apelados EDIVALDO MONTEIRO NATIVIDADE, JOSIVALDO ESPINGULOS NATIVIDADE E ADONAI ESPINGULOS NATIVIDADE da prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, inconformado o Ministério Público
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Izabel/PA.

O Parquet Estadual, asseverou pela reforma da sentença, para que os acusados fossem condenados pelo crime tipificado na exordial (ID 8417496). Uma vez que o restou comprovado tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.8826/03).

A Defesa dos recorrentes pugnou pela improcedência do recurso, para que fosse mantida a decisão recorrida (Id 8417497).

Nesta superior instância, o
Custos legis
se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença Absolutória prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, que ABSOLVEU os recorridos, da prática do crime tipificado no art. 12, da Lei 10.826/03.

Narram os autos, que estavam ocorrendo diversos assaltos a vans na PA 140, próximo a estrada de Tapajós, no município de Santa Izabel. Em razão disso, e após investigações, foi descoberto que um indivíduo chamado GEDEAN SARAIVA ESPINGULOS NATIVIDADE era o líder da quadrilha que efetuava os crimes. Após diligências, conseguiram localizar a residência do nacional. No local, encontraram os ora apelados EDIVALDO MONTEIRO NATIVIDADE, JOSIVALDO ESPINGULOS NATIVIDADE e ADONAI ESPINGULOS NATIVIDADE, além de uma espingarda calibre 28, 5 munições calibre 28, um carregador para pistola calibre 380, 7 munições calibre 380, 4 projeteis calibre 765, 3 aparelhos celulares, uma máquina fotográfica, um pendrive, um bico injetor e “maconha”.

Devidamente processados, os apelantes f
oram julgados e ABSOLVIDOS
da prática do crime tipificado no art. 12, da Lei 10.826/03. O Ministério Público Inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Parquet Estadual, asseverou pela reforma da sentença, para que os acusados fossem condenados pelo crime tipificado na exordial (ID 8417496). Uma vez que o restou comprovado tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.8826/03).

DA ANÁLISE DAS PROVAS

Da
análise dos autos, verificou-se que não restou demonstrada, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de posse de arma de fogo, em face da fragilidade probatória, que não foi capaz de aferir, com segurança, a pratica delitiva de maneira insofismável, uma vez que as evidências não permitiram notabilizar, com clareza solar, a autoria do delito em apreço, mormente pela prova oral produzida que não contribuiu para um juízo de certeza quanto aos protagonismo dos recorrentes, como se pode observar através dos relatos dos policiais que participaram da diligencia na casa onde estavam os acusados, dentre as quais destaca-se as declarações do policial FRANCISCO FERREIRA DE FARIAS, o qual relatou:

Que segundo informações, os acusados vinham cometendo assaltos constantemente na PA. 140; que no dia do fato, se dirigiram à residência dele (não identificado) e lá foram encontradas espingardas, munições para a mesma e carregamento para pistola, alguns objetos e injetor de maconha.

No mesmo sentido foram as declarações do policial
IVANILSON DA SILVA PEREIRA, em juízo, aduziu:

Que receberam denúncias de que o Gegê estava cometendo constantes assaltos na Vila Quitéria; que se deslocaram até a vila para averiguar as denúncias e seguindo as informações que lhe foram repassadas , realizaram
um
cerco na residência do acusado; que na residência foi encontrada uma arma dentro de uma estante; que a arma não estava municiada, no entanto, havia um cartucho dentro de uma sacola plástica próximo ao armamento; que os outros acusados alegaram estar na residência, pois iriam apanhar açaí; que este alega ter visto uma quantidade de açaí próxima a residência, que o Gedean afirmou ser o dono da residência; que todos foram conduzidos à DEPOL; que o Gêge tentou evadir-se do local no momento de sua prisão mas não obteve êxito; que os outros acusados alegaram desconhecer a existência de armas
na casa.

Por fim um dos acusados, ADONAI ESPINGULOS NATIVIDADE, revelou:

Que é irmão dos outros acusados; que/os policiais ao chegarem na residência, encontraram cestos de açaí; que os policiais estavam o ameaçando e coagindo-o; que eles ameaçaram de matar todo mundo e o último que eles iam matar era o Gedean. Que, o comandante que estava com eles entrou e disse tá aqui a arma, que a arma encontrada não estava na residência; que segundo informações de vizinhos, a atina foi encontrada na residência de uma terceira pessoa conhecida como macaco; que a residência na qual estavam pertencia ao seu padrasto; que a munição que os policiais alegam ter encontrado na residência só 'apareceu' ao chegarem na seccional;
que
este morava em Tailândia e só veio para a colheita do açaí, por este motivo, não sabia o que estava se passando na residência; que o mesmo reitera que a arma não foi encontrada na residência; que só tomou conhecimento do carregador de pistola quando chegou na seccional; que 'esses aparelhos celular ai... que trouxeram nós quatro e um rapaz lá que o pessoal conhece como Macaco e um outro como Curió, que eles liberaram depois e levaram os aparelhos'; que este não sabe a quem pertencia os objetos apreendidos; que este não presenciou o momento no qual anileis encontrou o injetor e a maconha; que o Gedean era o único que morava na residência; que todos que estavam na residência estavam para no local para realizar a colheita do açaí; que este pernoitava na residência do seu João Araújo.

Cediço registrar, por oportuno, a extinção da punibilidade em face de GEDEAN SARAIVA ESPINGULOS NATIVIDADE, em razão de sua morte (fls. 316).

Na hipótese, verificou-se a prova da materialidade por intermédio do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 8417503), Do Laudo de Perícia de Balística, que concluiu que a referida espingarda de calibre 28 estava em plenas condições de funcionamento. Contudo, as evidências são insuficientes para infirmar um juízo quanto a autoria delitiva, diante das provas produzidas no acervo processual. Ademais, poderia se cogitar, a título de argumentação, a autoria a GEDEAN SARAIVA, afinal era o único que morava na residência onde a arma foi apreendida, segundo os relatos seguros dos agentes que merecem credibilidade, dentre os quais
IVANILSON DA SILVA PEREIRA, teria verbalizado que
GEDEAN SARAIVA seria o alvo das investigações, e no mesmo texto o policial esclareceu que verificou que havia uma quantidade de açaí próximo a residência, afirmação que guardou sintonia com os relatos dos recorrentes, segundo as declarações prestadas por
ADONAI ESPINGULOS, que asseverou que a residência pertencia a seu padrasto e estavam naquele local por conta da colheita de açaí. Na oportunidade, conveniente observar que n
enhuma testemunha teria afirmado que viu alguns dos apelantes praticar qualquer verbo descrito no
art
.
12
do
Estatuto do Desarmamento
, e o fato dos policiais terem encontrado a arma na residência de
GEDEAN SARAIVA
não poderia configurar crime, porque não restou comprovado que o artefato estava sob sua disponibilidade.

Na espécie, inobstante a lisura dos relatos dos policiais, pouco contribuíram para a elucidação da autoria, muito menos conseguiram individualizar a conduta de cada apelante, apesar do tipo ser de cunho formal. De outro modo, observou-se que os apelantes estariam na casa por conta da colheita de açaí, assertiva que restou ratificada nos autos.

No caso em comento não restou suficientemente comprovado que os recorrentes detinham a apropriação física dos armamentos, exercendo, eventualmente, poderes de proprietários de uso e disposição, o suficiente para configurar a posse exigida pelo art. 12 do Estatuto do Desarmamento, tampouco restou demonstrada a ciência ou vontade de deter ou manter sob guarda as armas e munições, sendo que, diante desses fatos, não se atingiu a maturidade probatória mínima para a condenação, o que atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, as
provas colhidas se mostraram controvertidas e duvidosas, não havendo elementos suficientes para afirmar, com convicção, a autoria delitiva, o que torna imperiosa a absolvição.

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MATERIALIDADE DEMONSTRADA - AUTORIA DUVIDOSA - IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo dúvidas, não há outra alternativa a não ser manter a absolvição do apelado, ante a aplicação do princípio in dubio pro reo. (Apelação Criminal nº1.0079.21.000012-5/001, Des. Corrêa Camargo, Dj 10/11/2021).

Forçoso ressaltar que, não cabe aos recorrentes fazerem prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar de forma concludente a existência do fato ensejador da aplicação de pena, bem como sua autoria, porque é precisamente a certeza evidenciada do delito que legitima a condenação, segundo a doutrina de Paulo Rangel ao comentar o princípio do favor rei, leciona:

"(...) estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia". (Direito Processual Penal, 11a edição, Ed. Lumen Júris, 2006, p.33).

Diante da dúvida, o postulado do
in dubio pro reo
é axioma inafastável do direito processual penal, temerário não considerar a absolvição como única solução jurídica possível no caso concreto, pois uma interpretação diversa importaria em negação expressa do dogma constitucional da presunção de inocência, tendo-se em vista que o indício da prática do tipo do art. 12 da Lei 10.829/03 é demasiado frágil, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença vergastada. Destarte, o desacolhimento da insurgência recursal neste ponto é medida que se impõe, diante da fragilidade probatória para embasar um decreto condenatório, razão pela qual deve se aplicar princípio do
in

dubio

pro

reo
,
mantendo a absolvição dos recorrentes pelas condutas que lhe foram atribuídas na denúncia.

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE O ARTEFATO FOI LOCALIZADO PELOS POLICIAIS DEBAIXO DE UM COLCHÃO, E AS MUNIÇÕES EM UM BAÚ, TODOS NA SUÍTE DA SEDE DA FAZENDA DE COPROPRIEDADE DO RÉU, DA MÃE E DOS IRMÃOS DELE. PROVA ORAL NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO NÃO FREQUENTAVA AQUELE CÔMODO. IRMÃO DO REQUERIDO QUE ASSUMIU TER GUARDADO A ARMA NO LOCAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DA EXISTÊNCIA DA ARMA E DAS MUNIÇÕES NO CÔMODO DO IMÓVEL DO QUAL ERA COPROPRIETÁRIO. ELEMENTO INTELECTIVO DO DOLO QUE NÃO FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA, CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Ocorre que no caso em comento, não restou suficientemente comprovado que o réu tivesse consciência da conduta de possuir a arma de fogo e munições em cômodo de imóvel do qual era coproprietário, havendo dúvida razoável quanto ao elemento intelectivo do dolo Tal elemento não é de fácil comprovação, eis que diz respeito à esfera subjetiva do réu, de modo que se está diante de um alto standard probatório. Nessa linha, o relato dos policiais, quanto ao local em que a arma e as munições foram encontradas, não é suficiente a demonstrar o dolo, máxime quando os demais elementos probatórios indicam que o artefato foi guardado pelo irmão do Réu, em cômodo que não era frequentado pelo Acusado. Por consequência, não se atingiu o nível de certeza exigido para comprovar o dolo, o que enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo. (...)(TJPR - 2ª C. Criminal - 0002396-07.2019.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 14.06.2021).

D
esta forma, data vênia o parecer Ministerial, deve seguir inalterado o decisum atacado que absolveu os recorrentes
EDIVALDO MONTEIRO NATIVIDADE, JOSIVALDO ESPINGULOS NATIVIDADE E ADONAI ESPINGULOS NATIVIDADE, das acusações entabuladas no art. 12 da Lei 10.826/2003,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de _____________, de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2022